Tribunal: TJMT
Processo: 0045273-63.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
HUMBERTO MELO BOSAIPO
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 45273/2016
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUIZO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – LEI COMPLEMENTAR No 313/2008 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STJ – PRESERVAÇÃO DE EFICÁCIA DO REFERIDO PROVIMENTO – PROVIMENTO QUE ESPECIALIZOU VARA – INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA VARA – REGIME DE EXCEÇÃO DESIGNANDO MAGISTRADOS PARA ATUAÇÃO EM CONJUNTO OBJETIVANDO CELERIDADE AO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA DAQUELA VARA, A FIM DE ATENDER ÀS METAS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Provimento no 004/2008/CM não contém vício de inconstitucionalidade, pois tratou da especialização de varas e não da criação de novas varas.
2. Em julgamento da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia, já que não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.

AGRAVANTE(S):
HUMBERTO MELO BOSAIPO
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Humberto Melo Bosaipo em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0030558-68.2008.811.0041 – código 360581, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que rejeitou a arguição de incompetência absoluta da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular para processamento e julgamento das ações que versam sobre atos de improbidade administrativa.
O Agravante alega que, em 28/2/2008 foi publicado o Provimento 004/2008/CM, que instituiu Vara especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, e este não foi referendado pelo órgão especial do TJMT, sendo que, em 15/05/2008 entrou em vigor a Lei Complementar Estadual no 313/2008 que, dentre outras modificações, excluiu da competência da referida Vara Especializada as ações cuja natureza jurídica tenha por fundamento o disposto na Lei 8.429/92, devolvendo a competência para as ações de improbidade para as Varas Especializadas da Fazenda Públicas das Comarcas.
Defende a incompetência absoluta da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, instituída pelo Provimento 04/2008/CM, porque na época o Conselho da Magistratura não detinha competência legal para edição de ato administrativo com tal finalidade, sendo que a competência era do Órgão Especial do Tribunal, por meio de Resolução, conforme § 2o do art. 14 da Lei Estadual no 4964/85 (COJE).
Afirma que, como o Provimento n. 004/2008/CM foi editado “ad referendum”, tão somente quando viesse o suposto “referendum” do então Órgão Especial deste Tribunal, poderia ter sido ordenada a redistribuição da Ação de Improbidade em tela, que tramitava na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, todavia, ferindo o princípio do devido processo legal e do juiz natural, apenas três dias depois da publicação do provimento a ação foi redistribuída para a Vara Especializada em ação Civil Pública e Ação Popular.
Alega que tanto assim deveria ter sido, que o Pleno do Tribunal teve que referendar o referido provimento, em data de 15/4/2010, e, assim, editou a Resolução 001/2011/TP, a qual confirma a ilegalidade e inconstitucionalidade do Prov. 004/2008/CM, bem como esta resolução também é ilegal e inconstitucional, porque foi editada com base em competência outorgada pela nova redação dada pela Lei Complementar 313/2008 ao caput do art. 14 da Lei Estadual 4964/85, enquanto a referida Lei Complementar se encontrava suspensa por força da ADI Estadual no 45659/2008 e ADI 4138 MT.
Sustenta que, se a Lei Complementar Estadual n. 313/2008 se encontrava com eficácia suspensa por decisão deste Tribunal e do STF, não poderia o Pleno referendar ato administrativo normativo do Conselho da Magistratura utilizando-se da competência que lhe foi outorgada pela LC suspensa.
Afirma que, o Provimento n. 004/2008/CM, no seu texto original, especializou a antiga 17a Vara Cível para processar e julgar os feitos que “seguissem o procedimento previsto nas Leis 7347/85 e 4717/65” e a Res. 001/2011/TP, ao referendar o provimento, teve que alterar a redação do provimento, para incluir a competência da VEACP e AP sobre as ações que sigam o procedimento da Lei 8.429/92.
Todavia, o juízo de primeiro grau ignorou estes argumentos baseando-se no suposto efeito repristinatório do Prov. 004/2008/CM, decorrente da concessão de liminar das ADIs 4138 e 41659/20087, contra a eficácia da LC Estadual 313/2008.
Alega que a LC Estadual 313/2008, que fixou a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações de improbidade, vigorou com plena eficácia e presunção de constitucionalidade no período de 15/05/2008 a 26/01/2009, quando foi publicada a decisão liminar proferido pelo STF na ADI 4138, que suspendeu sua eficácia, todavia neste período a ação continuou tramitando na VEACP e AP e foram proferidas decisões pelo juízo absolutamente incompetente, os quais são nulos.
Por essas razões, requer que seja reconhecida a incompetência absoluta ora alegada e, alternativamente, que seja reconhecida a incompetência e anulados os atos decisórios prolatados no período de 03/03/2008 a 31/01/2011, posto que neste período a competência era da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, haja vista que o Prov. 004/2008/CM só foi referendado pelo Pleno do Tribunal em 31/01/2011, data da publicação da Resolução 01/2011/TP; alternativamente sejam anulados os atos decisórios prolatados no período de 15/05/2008 a 26/01/2009, posto que neste período se encontrava vigente, válida e eficaz a LC Estadual 313/2008, sendo competente a 3a Vara Especializada Fazenda Pública para processar o feito.
Alega que, a decisão liminar proferida na ADI 41659/2008 suspendeu a eficácia da LC 313/2008, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnis, e a decisão proferida pelo STF na ADI 4138-MT, prolatada com efeitos ex nunc, suspendeu prejudicialmente os efeitos da ADI 41659/2008, mas preservou a eficácia do provimento cautelar deferido nela.
Assim, produz efeitos tão somente as ações propostas a partir de 26/1/2009, data da sua publicação, porque o direito anterior é restabelecido com eficácia ex nunc em relação aos atos pretéritos.
Requer a observância do §1o do art. 11 da Lei 8968/99, que dispõe sobre o efeito ex nunc na medida cautelar, bem como que, em razão da controvérsia submetida ao STF, seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 4138.
Rebate a possibilidade de efeito repristinatório do Prov. 004/2008/CM porque este também é inconstitucional.
Alega a necessidade de suspensão da ação em razão da prejudicialidade, até o julgamento definitivo da ADI 4138 pelo STF, fazendo pedido alternativo para que seja provido o agravo a fim de reformar a decisão, determinando-se a suspensão do processo a partir de 26/01/2009, com respectiva anulação dos atos praticados a partir desta data.
Sustenta a presença do perigo de lesão grave e de difícil reparação, pois novas decisões poderão ser prolatadas por juízo absolutamente incompetente, entre elas medidas coercitivas próprias das ações de improbidade, requerendo a atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada e ao final, seja dado provimento para reformar a decisão, nos termos dos pedidos feitos nas razões do agravo.
Os documentos foram juntados às fls. 48/132.
Acostou-se às fls. 134 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
Às fls. 140/144, a então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Juíza convocada da 3a Câmara Cível deste Sodalício indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
As contrarrazões vieram às fls. 155/161, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, às fls. 168/169 pelo desprovimento do recurso.
Em 17-10-2016 a então Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Juíza de Direito Convocada determinou o sobrestamento da tramitação do presente recurso, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 852.475-RG, que versa sobre a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato de improbidade administrativa (fls. 172/173).
Em razão do julgamento do RE 852.475-RG pelo Supremo Tribunal Federal, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Humberto Melo Bosaipo em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0030558-68.2008.811.0041 – código 360581, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que rejeitou a arguição de incompetência absoluta da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular para processamento e julgamento das ações que versam sobre atos de improbidade administrativa.
Inicialmente, consigno que a pretensão veiculada no presente recurso é de ver acolhida a tese de incompetência absoluta do juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, diante da suposta inconstitucionalidade formal e material do provimento que especializou referida Vara.
Ressalto que, a alegação da inconstitucionalidade do Provimento n. 004/2008 foi objeto de apreciação neste tribunal inúmeras vezes e em todas rejeitada, pois referido provimento não criou uma nova vara, mas apenas especializou vara já existente.
A propósito, confira-se o teor de referido provimento, no trecho relativo à especialização da vara em comento:
PROVIMENTO N.o 004/2008/CM
Atribui nova competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá
O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 28 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e de acordo com a decisão proferida em sua Sessão Extraordinária realizada em 26/02/2008;
CONSIDERANDO a necessidade de melhor estruturar a competência das unidades judiciais do Estado de Mato Grosso, a fim de especializá-las e adequá-las, conforme os serviços judiciais mais solicitados e de acordo com o contingente de magistrados e servidores nos quadros do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a possibilidade de maior efetividade e celeridade da prestação jurisdicional nas varas especializadas, notadamente nas que tiverem jurisdição além dos limites territoriais da comarca, nos termos do art. 126 da Constituição Federal e da Recomendação no. 03/2006, de 30 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Órgão Especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em sessão realizada em 21.02.2008,
R E S O L V E, ad referendum do Órgão Especial:
Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:
I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.
§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.
§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.
II – a 17a Vara Cível passa a ser denominada Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n.° 7.347/85 e n.o 4.717/65, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada.
III – a 7a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.
IV – a 10a Vara Criminal, atualmente competente para processar e julgar os crimes apenados com detenção, não afetos aos Juizados Especiais Criminais, passa a cumular competência para processar o cumprimento das cartas precatórias de natureza criminal, mediante distribuição alternada e eqüitativa com a 12a Vara Criminal;
V – a 12a Vara Criminal passa a ter competência exclusiva para a instrução, o preparo e os demais atos relativos aos processos envolvendo os crimes dolosos contra a vida, a serem julgados perante o Tribunal do Júri, limitada, contudo, ao trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 416, CPP), transferindo-se a competência, a partir daí, para a 1a Vara Criminal; fica competente, também, para processar o cumprimento das cartas precatórias de natureza criminal, mediante distribuição alternada e eqüitativa com a 10a Vara Criminal;
VI – a 15a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n.° 9.034/95), considerando-se assim aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, aprovada pelo Decreto Legislativo n.° 231/2003 e promulgada pelo Decreto n.° 5.015/2004), com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um beneficio econômico ou outro benefício material; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n.° 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (arts. 312 a 359-H do Código Penal).
§ 1o. O processamento e o julgamento dos crimes praticados por organização criminosa, conforme definido acima, serão da competência desta Vara, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, incluindo-se as ações e incidentes relativos a seqüestro e apreensão de bens, direitos ou valores, pedido de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias.
§ 2o. Também serão processados e julgados por esta Vara os crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo (Leis n.° 8.137/90 e 8.176/91), os crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (Lei n.° 9.613/98) e os crimes contra a Administração Pública praticados em Cuiabá, inclusive aqueles cuja pena privativa de liberdade seja de detenção.
Art. 2o. Os processos em trâmite nas varas judiciais da Comarca da Capital que tiveram sua competência alterada por este ato e aqueles cuja natureza da causa esteja prevista especificamente nos itens I, II, e VI, do artigo 1° deste provimento e se encontrarem em trâmite na Comarca de Cuiabá (I e II) e nas demais comarcas do Estado (VI) deverão ser encaminhados às novas varas judiciais competentes, devendo ser observado, como no caso das Varas Especializadas em Direito Bancário, a alternância e a eqüidade na redistribuição entre as unidades de competência concorrente.
Parágrafo único. A redistribuição dos processos que se encontram em trâmite nas comarcas do estado, exceto as de Entrância Especial, à Vara Especializada de Direito Agrário deverá aguardar lei que regulamentará a matéria.
Art. 3o. A redistribuição dos processos, em cumprimento às novas competências atribuídas neste ato, deverá ser efetuada em etapas, por uma ou mais varas concomitantemente, conforme o caso, obedecendo a um cronograma previamente elaborado pelo Juiz Diretor do Fórum, que permitirá ao Cartório Distribuidor efetuar os registros necessários.
Parágrafo único. Durante a redistribuição, terão preferência os processos ou procedimento com pedidos urgentes já despachados e dependentes de cumprimento.
Art. 4o. Enquanto não houver a efetiva redistribuição dos feitos às novas varas judiciais competentes, a competência para processá-los e julgá-los permanecerá na vara atual, diferentemente das novas ações, que já deverão ser distribuídas observando-se as competências definidas neste provimento.
Art. 5o. O Juiz Diretor do Fórum poderá, conforme o caso, mediante portaria, suspender os prazos processuais dos feitos em trâmite perante a(s) vara(s) que estiver(em) em procedimento de redistribuição.
Art. 6o. Os Juízes de Direito com jurisdição nas varas que tiveram a competência integral ou parcialmente alterada deverão ordenar a separação dos processos a serem remetidos às novas unidades competentes, neles lançando carimbo de remessa com rubrica do responsável, e aguardar a comunicação do Juiz Diretor do Fórum para o seu escorreito encaminhamento.
Art. 7o. A mudança de nomenclatura das varas judiciais que sofreram alteração de competência deverá ser feita diretamente no Sistema Apolo, pela equipe de Informática do Tribunal de Justiça, incumbindo ao Cartório Distribuidor providenciar a transferência virtual de todos os processos e procedimentos dessas unidades que estejam em trâmite ou tenham sido arquivados provisoriamente e em definitivo.
Art. 8o. Caberá à Coordenadoria de Recursos Humanos promover o necessário dimensionamento para a lotação dos servidores das varas suspensas, assim como a recepção dos servidores excedentes.
Art. 9o. A critério do Conselho da Magistratura, as atribuições da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular e da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública poderão ser exercidas, conjuntamente, pelo Juiz Titular e por um Juiz Auxiliar de Entrância Especial.
Art. 10. As dúvidas que eventualmente surgirem a respeito da interpretação na aplicação das normas deste provimento deverão ser dirimidas pelo Conselho da Magistratura, que se incumbirá, também, da edição de provimentos que normatizem o funcionamento da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública e da Vara Especializada em Direito Agrário.
Art. 11. Este provimento entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, revogadas as disposições em contrário.

Como se vê, da simples leitura do referido provimento, verifica-se que este não criou novas varas, muito menos instituiu uma vara somente para julgar as mais de 100 ações civis públicas movidas contra ora o Agravante.
O Provimento no 004/2008/CM atribuiu nova competência e denominação, o que significa dizer que, na área cível, especializou as Varas Cíveis 4o, 8o, 15o e 16o, as quais passaram a ser denominadas, 1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário, respectivamente; a 17o Vara Cível passou a ser denominada Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular.
A insurgência está direcionada à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular e tanto faz prova que se tratou de mera especialização que o titular da 17a Vara Cível permaneceu como titular da Vara agora especializada.
A criação de uma nova Vara demandaria novas instalações, além de mais um juiz como titular, lotação de pessoal, criação de uma secretaria, impactando no orçamento.
Nada disso ocorreu, o Provimento apenas determinou que a Vara Cível já existente, no caso a 17a Vara, passasse a ser denominada Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, sem qualquer impacto orçamentário.
Referido Provimento foi alterado pela Lei Complementar Estadual no 313/2008, a qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual (ADI 41659/2008), na esfera estadual, na qual foi deferida medida liminar suspendendo a aplicação da referida LC.
Em 8-9-2008, o então Governador de Mato Grosso ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal, a ADI no 4138, também tendo por objeto a LC no 313/2008. O Relator desta ADI, Min. Celso de Mello suspendeu o curso da ADI Estadual no 41659/2008, mas preservou a eficácia da medida cautelar nela deferida, que suspendeu a aplicação da LC no 313/2008.
Em julgamento de mérito da ADI no 4138, o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 313, de 16-4-2008, do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do Relator, cujo acórdão restou assim ementado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO VERSANDO TEMA PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO – INICIATIVA DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI SUJEITA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DE RESERVA (CF, ART. 96, II, “D”, E ART. 125, § 1o, “in fine”) – OFERECIMENTO E APROVAÇÃO, NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO, DE EMENDAS PARLAMENTARES – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA MATERIAL COM O OBJETO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DE REFERIDO PROJETO DE LEI MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA COMPETÊNCIA MATERIAL E DOS LIMITES TERRITORIAIS DE DIVERSAS VARAS JUDICIAIS – A QUESTÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES A PROJETOS DE INICIATIVA RESERVADA A OUTROS PODERES DO ESTADO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDAR PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS – DOUTRINA – PRECEDENTES – REAFIRMAÇÃO DE CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI COMPLEMENTAR MATO-GROSSENSE No 313/2008 – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DO PODER DE EMENDA PELOS MEMBROS DO LEGISLATIVO – O poder de emendar projetos de lei – que se reveste de natureza eminentemente constitucional – qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do Legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa, desde que – respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República – as emendas parlamentares (a) não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei e (b) guardem afinidade lógica com a proposição original (vínculo de pertinência). Doutrina. Jurisprudência. – Inobservância, no caso, pelos Deputados Estaduais, no oferecimento das emendas parlamentares, de tais restrições. Consequente declaração de inconstitucionalidade formal do diploma legislativo impugnado nesta sede de fiscalização normativa abstrata. A SANÇÃO DO PROJETO DE LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DO DESRESPEITO, PELOS PARLAMENTARES, DOS LIMITES QUE INCIDEM SOBRE O PODER DE EMENDA QUE LHES É INERENTE – A aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, sendo dele, ou não, a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício de inconstitucionalidade que afeta, juridicamente, a proposição legislativa aprovada. Insubsistência da Súmula no 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – O Advogado-Geral da União – que, em princípio, atua como curador da presunção de constitucionalidade do ato impugnado (RTJ 131/470 – RTJ 131/958 – RTJ 170/801-802, v.g.) – não está obrigado a defender o diploma estatal, se este veicular conteúdo normativo já declarado incompatível com a Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos proferidos no exercício de sua jurisdição constitucional. Precedentes. (STF – ADI 4138, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 7-3-2019). [Destaquei]

Com isso, tendo sido declarada a inconstitucionalidade da LC no 313/2008, o Provimento no 004/2008 preserva sua eficácia e não tratou da criação de novas varas, mas sim de especializar varas já existentes, alterando territorialmente a competência em razão da matéria.
Referido ato normativo é de competência dos tribunais, conforme o art. 96, I, a e b da Constituição Federal:
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
(...)

Ademais, a especialização de varas, por definição do próprio Conselho Nacional de Justiça, ao publicar a Recomendação no 03/2006, é medida salutar, com notável incremente na qualidade e na celeridade da prestação jurisdicional (...).
Este Tribunal de Justiça já se posicionou, mais de uma vez, quanto a constitucionalidade da especialização da 17o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, a título exemplificativo, tem-se o Recurso de Apelação Cível no 30107/2011, da relatoria do Exmo Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, em que constou na ementa e no voto do relator, de forma clara que a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é legal.
Da mesma forma não houve violação ao princípio do juiz natural pois, se tratou de mera especialização de vara, com a manutenção do Magistrado titular da Vara Cível agora especializada.
O fato, portanto, de ser designado o Juiz titular da Vara Cível especializada não constituiu ofensa ao princípio do juiz natural, pois não se tratou de ato criador de nova vara.
Com relação à especialização de varas e a inocorrência de violação a princípios constitucionais, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC No 96104, publicado no DJe de 06/8/2010:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROVIMENTO 275 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3a REGIÃO. ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – O provimento apontado como inconstitucional especializou vara federal já criada, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais.
II – Não há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes.
III – O tema pertinente à organização judiciária não está restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, uma vez que depende da integração de critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos Tribunais (Informativo 506 do STF).
IV – Ordem denegada.

Referido acórdão foi objeto de sucessivos embargos de declaração, os últimos, (HC/96104 - Emb.Decl. nos Emb.Decl. no Habeas Corpus) julgados em 22/2/2011, com a seguinte ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – O tema foi abordado à saciedade nos debates, consignando-se no voto que, em outras palavras, não havia qualquer ilegalidade no Provimento 275/2005, ora questionado, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza os Tribunais a deliberarem sobre a matéria.
II – Daí por que nos embargos anteriores ter se afirmado que não existia omissão a ser sanada, e que “os vícios apontados pelo recorrente apenas exprimem o seu descontentamento com o resultado do julgamento, não sendo os argumentos expostos no recurso suficientes para modificar o que foi decidido pelo Colegiado, especialmente porque fundado na reiterada jurisprudência desta Casa”.
III – Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
IV – Embargos de declaração rejeitados.

Não há que se falar, portanto, em parâmetros constitucionais para a designação do Magistrado para a Vara em comento, haja vista que o Magistrado designado já era o titular da vara que foi especializada, não tendo ocorrido criação de nova vara.
Ressalto, outrossim, que, em relação aos Provimentos nos 19, 32 e 36/2013/CM, não caracterizam juízo de exceção, mas apenas designaram juízes para atuarem conjuntamente com o titular da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, com o único escopo de dar celeridade ao julgamento em primeira instância das ações de competência daquela vara, a fim de atender às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
A medida foi instalada em regime de mutirão, não havendo ofensa ao princípio do juiz natural, pois em nada se assemelha ao juízo de exceção sustentado pelo Agravante.
Nesse sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MAGISTRADO DESIGNADO EM MUTIRÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTO INATACADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, o princípio do juiz natural não tem caráter absoluto. O juiz titular pode ser substituído nas hipóteses do art. 132 do CPC/73, em cujo rol está incluída a expressão "afastado por qualquer outro motivo", que admite o afastamento do magistrado em decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional.
2. Quanto ao excesso de prazo na prolação da sentença, a parte recorrente não cuidou de impugnar no recurso especial, de forma específica, os seguintes fundamentos do acórdão: prazo impróprio e aplicação do art. 249, § 1o, do CPC/1973, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal (Súmula no 283/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 830.774/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 24/6/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. CONVERSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Não constitui ofensa ao princípio do juiz natural a prolação de sentença, em regime de exceção, por Juiz de Direito regularmente constituído, ainda que não tenha presidido a instrução do processo.
2. O requerimento estranho ao próprio recurso especial apresentado nas razões do agravo regimental é insuscetível de análise por tratar-se de inovação.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag 1145680/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 2/8/2011, DJe 8/8/2011)

Importante ressaltar que, conforme o parecer da douta Procuradoria de Justiça, com vista a impingir celeridade/brevidade processual os vergastados Provimentos foram editados sendo designados outros dois magistrados em regime de exceção para desenvolver os trabalhos junto ao magistrado titular da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, com competência plena não adstrito aos processos envolvendo o recorrente.
Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA